Tribunal: TJBA
Processo: 0846146-29.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0846146-29.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RAUL PEDRO ANDRADE SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal. A extinção se fundamentou na ausência de interesse de agir, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, e regulamentada pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante da cobrança de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia oitiva da parte exequente; (ii) determinar se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do valor do débito ser inferior ao mínimo fixado pelo STF no Tema 1184, em consonância com a Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que extingue execução fiscal sem prévia oitiva da parte exequente não configura nulidade quando há possibilidade de contraditório posterior, como no caso de interposição de apelação, sendo aplicável a teoria do contraditório diferido. 4. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausente o interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1184. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 legitima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano. 6. A execução fiscal em questão foi proposta em 2015 para cobrança de crédito de R$ 1.013,09, e se manteve paralisada por mais de um ano, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para a extinção. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0846146-29.2015.8.05.0001, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Agravado RAUL PEDRO ANDRADE SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente